Tribunal: TJBA
Processo: 8035096-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035096-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON MENDES CORREA

Advogado(s)
:
PAULO SANTOS DA SILVA, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO

AGRAVADO: AIRTON CARPENEDO

Advogado(s)
:
EMERSON DA SILVA LIMA, MAYANNE RIBEIRO CARMO, ANTONIO FABIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
negou

provimento
ao

agravo
de instrumento
interposto pelo
embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
nenhuma das supostas
contradições ou
omissões foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do
s fundamentos adotados na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035096-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante GILSON MENDES CORREA e como embargado AIRTON CARPENEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18